Tribunal: TJMT
Processo: 1024066-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024066-10.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT - GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AUTOR), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (REU), SAYONNARA ARRAES GONCALVES - CPF: 001.235.021-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1024066-10.2024.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

REU: ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “NO PERÍODO DE RECESSO” DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI - CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA – NORMA PARÂMETRO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO CONSTITUCIONAL – CRISE DE LEGALIDADE – AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.

O controle abstrato de constitucionalidade, não comporta enquadrar normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica Municipal, como parâmetro de controle.

A crise existente no conflito de Lei Municipal com a Lei Orgânica, é de legalidade e não de constitucionalidade, devendo ser dirimida em outro plano processual, e não através de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1024066-10.2024.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

REU: ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Alto Araguaia – MT, objetivando declaração de inconstitucionalidade da expressão “no período de recesso”, contida no Art. 25, da Lei Orgânica do Município.

Relata, inicialmente, que a norma municipal afronta ao art. 25 e 29 da Constituição da República c/c o Art. 173, da Constituição do Estado de Mato Grosso, afirmando que o trecho “no período de recesso” contido no Art. 25, da Lei Orgânica Municipal, padece de inconstitucionalidade material, devido à burla ao princípio da simetria, impondo limitações ao direito de convocação extraordinária da Câmara Municipal.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, apresentou informações.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela improcedência do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergada à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2024.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025